Tribunal: TCU
Processo: 020.120/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8313/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.120/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Assis de Barros Castro (XXX.490.867-XX); America Assis Felsemburgh de Barros (XXX.205.297-XX); Aurenice da Silva Oliveira (XXX.335.027-XX); Cristiane Assis de Barros Costa (XXX.642.817-XX); Francisca Alves do Nascimento (XXX.240.707-XX); Luciana Assis de Barros Taitson (XXX.717.647-XX); Maria Deolinda Ferreira da Silva (XXX.680.107-XX); Maria de Fatima da Silva (XXX.683.507-XX); Marisa Suely Nascimento de Sena (XXX.550.814-XX); Mariza Christianes Saraiva (XXX.431.077-XX); Patricia Assis de Barros Fernandes (XXX.490.857-XX); Priscila Assis de Barros (XXX.208.527-XX); Sonia Carvana de Hollanda Fidalgo (XXX.579.887-XX); Tania Cristina de Carvalho Fidalgo (XXX.337.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.